Tribunal: TJDFT
Processo: 0769403-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM CARDIOLOGIA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54794960).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que possui 88 anos e foi diagnosticada com isquemia miocárdica silenciosa e com catarata senil. Argumenta que necessita de consulta em oftalmologia – geral e em cardiologia, procedimentos inseridos no sistema de regulação SISREGIII, no dia 01/06/2023 sob a classificação de risco Amarelo – Urgente, bem como que aguarda a realização dos procedimentos há mais de 208 dias. Sustenta que o caso requer urgência e que a demora poderá ocasionar infarto agudo do miocárdio com parada cardíaca, morte súbita cardíaca, além de perda de visão e cegueira. Afirma que não há nenhuma previsão ou agendamento dos procedimentos médicos pleiteados, correndo risco de progressão de sua enfermidade. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM CARDIOLOGIA, nos termos da prescrição médica, na rede pública ou privada, às expensas do recorrido.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 55244090).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. As solicitações médicas para realização de consulta em oftalmologia – geral e em cardiologia foram inseridas no sistema de regulação SISREGIII, no dias 01/06/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgência (ID 54793092). No despacho de ID 54793094, pg. 47/18, datado de 02 de agosto de 2023, constou informação que, para consulta em oftalmologia – geral na mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora, estão sendo agendadas solicitações inseridas em 06/04/2022, bem como que há 9962 usuários aguardando na fila de espera e que, para consulta em cardiologia na mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora, estão sendo agendadas solicitações inseridas em 06/03/2023 e que há 1329 usuários aguardando na fila de espera
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização de consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente os procedimentos médicos de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado nos relatórios médicos (ID 54793093), a paciente apresenta doença coronariana arterial crônica, com cansaço aos mínimos esforços, dificuldade para realização de cuidados pessoais e atividades usuais, além de comprometimento da visão.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM CARDIOLOGIA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.